Tribunal: STF
Processo: AI 737612
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL (SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.